Tribunal: STF
Processo: ARE 1400597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃON- AFASTADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORTE DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO - COMUNICAÇÃO NOS AUTOS APÓS TRÊS ANOS DO ÓBITO, PELO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - HABILITAÇÃO OCORRIDA NA MESMA DATA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ATO QUE RETROAGE À DATA DO ÓBITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO FALECIMENTO E SUA COMUNICAÇÃO NOS AUTOS - VIOLAÇÃO DOS ART. 921, INCISO I E 313, INCISO I, AMBOS do CPC de 2015 e 791, IV e 265, I, do CPC de 1973 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.



    1- A verificação da existência ou não de vícios rescisórios é condição de rescindibilidade do decisum e reclama fundamentação de mérito, que não se confunde com as condições da ação, abstratamente aferidas no plano processual. Para a procedência da ação rescisória faz-se necessária a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. 



    2- Ocorrendo a morte da parte executada no curso da execução, imperiosa se mostra a suspensão do processo até a citação dos herdeiros para que se habilitem e a substituam, na forma dos arts. 110 e 313, I, do CPC.



    3- Comunicado o óbito do executado após quase três anos do seu falecimento e ocorrendo na mesma data a habilitação do espólio nos autos da execução, a data da morte é o marco para a verificação da validade dos atos processuais realizados a partir de sua ocorrência, "mas não pode ser tomada, sem que haja notícia do fato no processo, como prazo inicial da prescrição intercorrente". Com base no artigo 313, parágrafo 2º, do CPC o juiz determinará a suspensão do processo "ao tomar conhecimento da morte". ( REsp1.541.402).



    4- Não sendo determinada a suspensão, em razão de que houve a comunicação tardia do óbito, juntamente com a habilitação do espólio, o período entre a morte do executado e a habilitação dos herdeiros não pode ser computado para fim de prescrição, pois tal implica violação às disposições contidas nos art. , 921, inciso I e 313, inciso I, ambos do CPC de 2015 e 791, IV e 265, I, do CPC de 1973, devendo ser rescindida a decisão que extingue a execução, por reconhecer a prescrição intercorrente, considerando o período em que o processo deveria estar suspenso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, § 3º, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Nesse contexto, observa-se dos autos de execução, que o autor pediu a suspensão do processo na data em 14.05.2010 (f. 120-122), sendo seu pedido deferido.



    Em agosto de 2016, o requerido peticionou nos autos pedindo a substituição do pólo passivo da execução, para fazer constar o Espólio do executado Fred Lucarelli Rodrigues, representado pelo seu inventariante Marcelo Lucarelli Rodrigues, em razão do falecimento daquele, juntando a certidão de óbito, onde consta que o falecimento do executado ocorreu em 21.08.2013. (f. 134-139).



    Conforme considerou o autor e de acordo com o que consta dos autos da execução, houve penhora de imóveis de propriedade do executado e a referida constrição judicial foi registrada nas respectivas matrículas, o que determina que os herdeiros, na data do falecimento do excutido, tinham ciência da execução em trâmite, ou ao menos na data da abertura do inventário, quando são juntadas as certidões dos bens.



    De outro lado, o autor não tinha como saber do falecimento do devedor, a não ser após a comunicação feita nos autos, ou seja, em agosto de 2016.



    Nesse passo, não se pode olvidar que a suspensão do processo, após comunicado o óbito do executado, é medida que se impõe e deve ocorrer automaticamente, conforme prevê o art. 921, I e 313, I ambos do CPC atual, impondo-se a intimação dos sucessores dos falecidos para sua habilitação . Também não há dúvida quanto ao fato de que a decisão judicial que suspende o feito tem eficácia ex tunc e retroage ao momento em que se verificou a morte da parte. 



    Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto proferido pelo Ministro Villas Bôas Cueva, no REsp1.541.402, de que a data da morte é o marco para a verificação da validade dos atos processuais realizados a partir de sua ocorrência, "mas não pode ser tomada, sem que haja notícia do fato no processo, como prazo inicial da prescrição intercorrente". Em seu voto, lembrou que o CPC atual, no artigo 313, parágrafo 2º, dispõe expressamente que o juiz determinará a suspensão do processo "ao tomar conhecimento da morte".



    Alertou ainda o Ministro: "A vingar a tese trazida pelo recorrente, haveria um estímulo para que o falecimento da parte devedora ou de seu advogado não fosse informado nos autos, aguardando-se o escoamento do prazo prescricional para somente depois noticiar o fato".



    No caso, verifica-se que o óbito do executado ocorreu em agosto de 2013, mas só foi comunicado nos autos em agosto de 2016.



    Desse modo, comunicado o óbito do executado por expressa previsão legal, houve a suspensão automática da execução o art. 921, I e 313, I ambos do CPC atual, in verbis:



    (...)



    Desse modo, tendo em vista que a suspensão do processo retroage à data do óbito do executado e que tal deve perdurar enquanto não houver comprovação do óbito e não ocorrer a regularização processual pela habilitação daquele que tiver poderes legais para representação do espólio ou de todos os herdeiros do falecido, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais que se seguirem à revelia de tais providências.



    Em síntese, os atos processuais realizados no período em que deveria estar suspenso o processo estarão irremediavelmente fadados à declaração de nulidade e merecem correção ou repetição.



    Diante dessas considerações, tendo a comunicação, comprovação do óbito do executado e a habilitação do espólio ocorrido somente em agosto de 2016, é a partir dessa data que tem curso o prazo prescricional, não podendo ser considerado o tempo decorrido da data do óbito até esse termo.



    Desse modo, tenho que de fato houve a violação às normas descritas nos art. 921, inciso I e 313, inciso I, ambos do CPC de 2015 e 791, IV e 265, I, do CPC de 1973, motivo por que julgo procedente o pedido, para o fim de declarar rescindido o acórdão proferido na apelação n. 006.3077-90.2002 bem como aa sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente, devendo a execução retornar ao seu regular curso, a partir da habilitação do espólio nos autos e a inclusão dele no pólo passivo da execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente